Tribunal: TJMT
Processo: 0016427-44.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA CONSUBSTANCIADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 231/2005. NÃO CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS REQUISITOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014. IRRETROATIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 580/2016 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O direito controvertido consiste na eliminação de candidato em concurso público concorrente ao cargo de soldado da polícia militar em face do desatendimento da idade limite (25 anos), com fundamento no item 3.1, alínea I, do Edital n. 002, de 18 de novembro de – SAD/SESP/MT.
A jurisprudência assinala a possibilidade de limitação etária legal para a inscrição em concurso público a depender das atribuições do cargo, conforme Súmula 683, do STF e entendimento fixado em sede de repercussão geral – Tema 646/STF.
O Edital é a lei disciplinadora do concurso público e, nessa condição, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância. Ao Judiciário a análise é circunscrita ao prisma da estrita legalidade.
No caso, a cláusula editalícia que fundou a exclusão do candidato reproduziu requisito contido na lei que vigia à época – Lei Complementar Estadual n. 231/2005 (Estatuto dos Policiais Militares).
A realização da igualdade material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam à regra da razoabilidade. Peculiaridades da atividade em exame, sem que se observe excesso.
Irretroatividade da Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que estabeleceu o novo estatuto da carreira, tendo em vista que posterior à homologação do presente concurso.
Acresça-se, ainda, que a Lei Complementar n. 580, de 30 de setembro de 2016, a qual fixou efeitos retroativos do novo estatuto para os casos judicializados do referido concurso, fora declarada inconstitucional pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ADI autuada sob o n. 1012296-64.2017).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JEAN CARLO BASTOS PINTO - CPF: 020.237.971-01 (RECORRENTE), BRUNA DE SOUZA - CPF: 376.988.668-23 (ADVOGADO), ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA OLANDA - CPF: 788.662.351-72 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA DE SOUZA - CPF: 376.988.668-23 (ADVOGADO), JEAN CARLO BASTOS PINTO - CPF: 020.237.971-01 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Recurso n. 0016427-44.2015.8.11.0041

Origem: COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente: JEAN CARLO BASTOS PINTO

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

RELATÓRIO

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto por JEAN CARLO BASTOS PINTO contra sentença de improcedência, cujos pedidos se referem à sua eliminação em concurso público para o provimento do cargo de soldado da Polícia Militar consubstanciada no limite de idade.

Em suas razões recursais, assevera, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, a qual estabelecia a idade máxima de 25 (vinte e cinco anos) para o ingresso na carreira e que fundamentou o ato administrativo recorrido.

Prova disso, segundo sua defesa, foi a posterior vigência da Lei Complementar n. 555/2014, que alterou o limite para 35 (trinta e cinco) anos, razão pela qual deve ser aplicada na hipótese
sub judice
.

Sustenta que não há justificativa plausível para tal limitação com referência a Súmula 683, do Supremo Tribunal Federal, ressaltando o tratamento discriminatório da aludida legislação em face de outros estados da federação.

Invoca, nesse caminho, o princípio da isonomia, a razoabilidade e proporcionalidade, bem como acrescenta que foi permitida a participação em todas as fases, sendo excluído apenas na 5º etapa pelo mero requisito da faixa etária.

Tempestividade certificada à fl. 138.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pela manutenção do
decisum
, ao argumento de que a eliminação do candidato-recorrente se deu em atendimento ao item 3.1, alínea I, do Edital n. 002, de 18 de novembro de 2013 – SAD/SESP/MT, pelo qual se estabelecia a idade limite de 25 (vinte e cinco) anos no encerramento das inscrições, em atenção ao disposto no artigo 11, da Lei Complementar n. 231/2005, sendo a sua data de nascimento em 19 de novembro de 1987, ou seja, contava com 26 (vinte e seis) anos. Reforçou-se que a Lei Complementar n. 366/2009, a qual elevou a idade de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) anos, foi declarada inconstitucional pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, por meio da ADI n. 142071/2009, com efeito
erga omnes
e
ex tunc
.

Ao final, o recorrido defende a constitucionalidade da norma ante a compatibilidade da fixação com o cargo almejado e a irretroatividade da Lei Complementar n. 555/2014. Pugna pelo improvimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Ainda no e. Tribunal de Justiça, aberta vista ao órgão ministerial, sobreveio parecer pela ausência de interesse na intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020